Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Direito CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGADA MALVERSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA ADMINISTRADA PELO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES, SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. TEMA 1.300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO POR CRÉDITO EM CONTA E/OU POR FOLHA DE PAGAMENTO (PASEP-FOPAG). ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO PARTICIPANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória fundada em supostos saques indevidos e ausência de repasse de valores vinculados à conta PASEP.
II. Questão em discussão
2. São duas as questões em discussão consistentes em: (i) aferir se houve falha na gestão da conta individual do PASEP de titularidade do apelante — inclusive quanto à alegação de não percepção/repasse de valores lançados e de incorreção dos critérios de atualização — e (ii) definir a quem incumbe o ônus da prova acerca dos fatos, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300.
III. Razões de decidir
3. A sentença recorrida enfrentou detidamente a alegação de que os valores creditados na conta vinculada ao PASEP não teriam sido devidamente atualizados quando do levantamento ocorrido por ocasião da aposentadoria da parte autora, consignando que a controvérsia dizia respeito, essencialmente, à regularidade dos critérios utilizados para atualização dos valores depositados na conta individual do PASEP. Concluiu, com base na prova documental constante dos autos, que não se evidenciou discrepância entre os lançamentos realizados e os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, tampouco demonstração de saques indevidos, desfalques, não repasses ou erro operacional imputável ao Banco do Brasil.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o Tema 1.300, fixou a tese de que nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.
5. No caso concreto, consoante as rubricas constantes dos extratos acostados, os lançamentos questionados se apresentam, predominantemente, como pagamentos por crédito em conta e/ou por folha de pagamento (PASEP-FOPAG), não havendo, quanto ao que foi especificamente impugnado, demonstração idônea de saques em caixa que deslocasse o ônus probatório ao réu, na esteira da tese do Tema 1.300 do STJ. A parte autora, por sua vez, não apresentou contracheques, extratos bancários ou outros documentos idôneos capazes de demonstrar que os valores indicados nos extratos da conta PASEP não lhe foram efetivamente creditados, limitando-se a alegações genéricas de inconformismo quanto ao montante recebido. Assim, à luz da tese firmada no Tema 1.300 do STJ, verifica-se que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na esteira do que preconiza o art. 373, I, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, 239; CPC, art. 373, I e II e §§ 1o e 2o; CDC, art. 6o, VIII; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; Lei Complementar 105/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsps 2.162.222-PE, 2.162.223-PE, 2.162.198-PE e 2.162.323-PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 10/9/2025 (Recurso Repetitivo — Tema1300); TJDFT, Acórdão 2076288, APC 0753183-30.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025; TJDFT, Acórdão 2073682, APC 0711934-55.2022.8.07.0006, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 17/12/2025; TJDFT, Acórdão 2074583, AI 0738980-68.2021.8.07.0001, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO DA MAGISTRATURA, data de julgamento: 05/12/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.